Tribunal: TJDFT
Processo: 0721832-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721832-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS MARCONDES COELHO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MATHEUS MARCONDES COELHO, contra sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação monitória proposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. A sentença julgou procedente o pedido autoral para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 364.505,84, nos seguintes termos (ID 195314794): “Trata-se de ação monitória proposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face de MATHEUS MARCONDES COELHO. Narrou a parte autora ser credora da quantia de R$ 364.505,84 (trezentos e sessenta e quatro mil quinhentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos), referente à prestação de serviços bancários. Citada, a parte requerida apresentou embargos à monitória (ID 187062053). Preliminarmente, pugna pela concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que os documentos juntados pela parte autora não são suficientes para instruir procedimento monitório. No mais, diz que há ilegalidade na cobrança, diante da aplicação de taxa de juros acima da taxa média do mercado. Gratuidade de justiça requerida pelo réu foi indeferida ao ID 193244750. Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Trata-se de caso de julgamento antecipado do mérito, a teor do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria é essencialmente de direito e a prova documental carreada aos autos pelas partes é suficiente. Não há preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação. Passo ao exame do mérito. Pleiteia a parte autora a cobrança da quantia de R$ 364.505,84 (trezentos e sessenta e quatro mil quinhentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos) referente à prestação de serviços bancários utilizados pela requerida. A Defesa sustenta que os documentos juntados não são aptos a fundamentar a cobrança realizada nos autos. Todavia, sem razão ao embargante. Em se tratando de pedido monitório, é suficiente a instrução com documento comprobatório da existência e plausibilidade do pleito formulado, sendo desnecessária prova robusta, de forma o pedido pode ser aparelhado com documento idôneo, ainda que unilateralmente produzido, tal como o extrato de crédito e a proposta de abertura de conta, contratação de crédito e adesão a produtos e serviços bancários (PAC), juntados ao ID 183067706 e 183067707. Ademais, a jurisprudência do TJDFT é no sentido de que o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de evolução do débito, mostra-se apto ao convencimento do juiz quanto à existência da contratação do crédito, a modalidade pactuada e os respectivos encargos, sendo suficiente para indicar que o direito ao crédito alegado existe, nos termos da Súmula 247/STJ. (Acórdão 1800454, 07113410720238070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 2/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verifica-se que as obrigações estão devidamente delineadas e delimitadas, conforme documentos juntados aos autos e a planilha de débito apresentada na inicial. No caso em apreço, nada há a demonstrar que exista qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, porquanto este trouxe aos autos os documentos que comprovam os fatos constitutivos de seu direito. Do mesmo modo, a parte requerida não trouxe aos autos nenhum documento que comprovasse que o valor cobrado nos autos já foi quitado. Necessário que a parte ré também não demonstrou qualquer excesso na cobrança. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorre na espécie. A parte interessada não demonstrou que as peculiaridades do negócio não justificavam a taxa de juros avençada, tampouco comprovou alegado excesso, uma vez que fundado à revelia de qualquer comparação com taxa média de mercado (Acórdão 1353919, 07002971620188070017, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, verifica-se que o réu não se desincumbiu do seu ônus da prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, o que impõe a procedência do pedido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 364.505,84 (trezentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento de cada parcela. Sobre o valor deverá ainda incidir multa contratual de 2% (dois por cento). Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda nos termos do artigo 487, I, do CPC. Diante da sucumbência, condeno a parte requerida no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. Ocorrido o trânsito em julgado e nada mais havendo a prover, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” - g.n. Em suas razões, o recorrente requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, com a consequente reforma da sentença, no sentido de reconhecer a improcedência dos pedidos pleiteados em petição inicial. Aponta, em resumo, que é direito do consumidor e dever da instituição bancária esclarecer o valor originário de cada dívida e quais as taxas de juros foram aplicadas, e não somente esclarecer os juros referente a cobrança do valor total, tendo em vista que o recorrente não compreende como o banco chegou a um montante tão alto, tendo em vista que nem um terço do valor cobrado foi por ele usufruído (ID 59639053). É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pela parte agravante, o recurso não merece conhecimento. Diante da prolação da sentença, o recurso que deveria ter sido aviado seria a apelação, nos termos do art. 702, § 9o, e 1.009 do CPC, sendo o presente agravo manifestamente inadmissível. A jurisprudência desta Corte tem entendimento de que a decisão que, em ação monitória, declara constituído de pleno direito o título executivo judicial tem natureza jurídica de sentença, desafiando a interposição de recurso de apelação, na forma do art. 702, § 9o, do CPC, de modo que constitui erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra referido ato judicial, adequadamente nomeado como “sentença” pelo juízo a quo. Nesse sentido, precedente: “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSTITUI DE PLENO DIREITO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NATUREZA DE SENTENÇA. CABIMENTO DE APELAÇÃO. TERMOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROVA DOCUMENTAL HÁBIL. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tem natureza jurídica de sentença a decisão que converte o mandado monitório em título executivo judicial, ante o não pagamento do débito e a ausência de embargos, sendo passível de apelação. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1038133/PR e REsp 1120051/PA). [...]” (0716672-72.2020.8.07.0001, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 05/05/2021). Cumpre ressaltar que não há se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista estarem ausentes os requisitos para tal, especialmente a dúvida objetiva acerca do recurso cabível na hipótese. Nesse particular, pertinente colacionar o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA TERMINATIVA. CUNHO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO CRASSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravo de Instrumento é cabível contra Decisões interlocutórias proferidas na fase de Liquidação de Sentença ou de Cumprimento de Sentença, assim como, no processo de Execução e no processo de Inventário, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Não obstante, quando se trata de uma Sentença terminativa na fase de Liquidação de Sentença, o recurso cabível é a Apelação, pois, cuida-se de situação em que o Magistrado extinguiu o processo, e não o procedimento. Precedentes. 3. A interposição de Agravo de Instrumento em lugar de Apelação constitui erro crasso, razão pela qual não é aplicável o Princípio da Fungibilidade, consoante a Jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Interno não provido”. (07367168120218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 06/04/2022) -g.n. Destarte, mesmo que não se cogite de má-fé da parte recorrente, trata-se, a toda evidência, de erro manifestamente grosseiro. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 29 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator